Tribunal: TJES
Processo: 5012146-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012146-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUDSON IN CHOL KWAK e outros (3)

AGRAVADO: BULLUS & CIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FALÊNCIA – TEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTATO EM DIAS ÚTEIS – PRÉVIA ORDEM DE PAGAMENTO DO QUADRO GERAL DE CREDORES NÃO IMPUGNADO – PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – ORDEM DE RESERVA DE CRÉDITO – CREDOR RETARDATÁRIO QUE NÃO JUNTOU OS DOCUMENTOS PERTINENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15” (STJ; AgInt-REsp 2.037.213; RJ; TERCEIRA TURMA; Rel.ª Min. NANCY ANDRIGHI; DJE 12/05/2023). Preliminar de intempestividade rejeitada;

2.
Na decisão agravada, o douto Juízo de origem determinou a reserva, até ulterior deliberação, do valor correspondente à alienação de imóvel, por força do decidido nos autos de Embargos de Terceiro, o qual foi oposto com fulcro na Súmula n. 84 do c. Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”;

3
.
Os embargos de terceiro acima mencionados foram acolhidos, com o reconhecimento da turbação da posse e a determinação da remoção da restrição que pairava sobre o bem quando do ajuizamento da demanda;

4
.
A procedência dos embargos de terceiro limita-se ao levantamento da restrição judicial, de modo que não tem natureza condenatória, ou seja, não se presta a condenar a parte passiva à restituição do bem, inexistindo direito líquido de crédito;

5
.
A decisão proferida às fls. 7.965/7.967 autorizou o pagamento dos créditos habilitados no quadro geral, sem que houvesse impugnação. Então, como o processo de origem é regido pelo DL n. 7.661/1945, a petição extemporânea apresentada pela parte agravada, que deu ensejo à decisão ora recorrida, deveria ter preenchido os requisitos exigidos pelos arts. 82 e 98 daquele diploma normativo, mas assim não o fez;

6
.
Recurso conhecido e provido. Ordem de reserva de crédito afastada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HSU COMERCIAL LTDA. (FALIDA), CRISTINA CHANG PUN BAE, HUDSON IN CHOL KWAK e SUELI RANG SUK KWAK
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, nos autos da
ação de falência
n. 1132667-33.1998.8.08.0024.

Na
decisão
de id. 3898411, o douto Juízo de origem atendeu ao pedido formulado por
MASSA FALIDA DE BULLUS & CIA LTDA.
, determinando a reserva, até ulterior deliberação, do valor aproximado de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), correspondente à alienação do imóvel matriculado sob o nº. 36.634, do livro 2-DZ, do Cartório do Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Vitória/ES, por força do decidido nos autos dos
Embargos de Terceiro n. 0014547-77.2000.8.08.0024
, o qual foi oposto com fulcro na Súmula n. 84 do c. Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”.

Irresignados com a r. decisão, os agravantes interpuseram o presente agravo, aduzindo em suas razões recursais de id. 3898394 que:

(i) a decisão proferida às fls. 7.965/7.967 autorizou o pagamento dos créditos habilitados no quadro geral, sem que ninguém impugnasse tal decisão, razão pela qual referida reserva não deve subsistir;

(ii) ao tratar de seu suposto direito ao produto da venda do imóvel em debate, a parte agravada aduz que a reserva de crédito se justifica em decorrência da possibilidade de “
adoção de medidas judiciais (cumprimento de sentença) (...) visando arrecadar este ativo para a MASSA FALIDA de BULLUS
” (fl. 8.145), desconsiderando, todavia, que os embargos de terceiro se prestam única e exclusivamente a evitar ou afastar constrição judicial sobre bens daquele que não faz parte do processo, não comportando a veiculação pretensão condenatória, na esteira da jurisprudência dominante do c. STJ;

(iii) o acórdão que, dando provimento ao apelo interposto pela parte agravada, julgou procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro e declarou “
a turbação da posse do imóvel
”, mas não revigorou o registro da escritura de compra e venda, não lhe conferindo qualquer direito de crédito;

(iv) é vedado ao douto Juízo de origem discutir novamente a lide dos embargos de terceiro, ante a coisa julgada; e

(v) o processo de origem é regido pelo DL n. 7.661/1945, e a petição extemporânea apresentada pela parte agravada, que deu ensejo à r. decisão recorrida, não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 82 e 98.

Por tudo isso, pugnam liminarmente pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a ordem de reserva de crédito em favor da parte gravada, retomando-se o curso do feito falimentar.

Ao final, requerem o provimento do agravo de instrumento, afastando-se em definitivo a ordem de reserva de crédito em favor da parte agravada, determinando-se a adoção das medidas necessárias ao término do feito falimentar, viabilizando, via de consequência, a extinção das obrigações e a reabilitação dos falidos ao exercício do comércio.

Proferi decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal (id. 3948921).

Em seguida, a MASSA FALIDA DE HSU COMERCIAL LTDA., embora conste como agravada, declarou que não se opõe às razões recursais, pediu pelo provimento do agravo e juntou documentos (id. 4246842).

O douto juízo de origem prestou informações, afirmando que este agravo é intempestivo e indicando que “
apenas deferiu, em análise perfunctória, reserva de crédito, não proferindo, até o momento, qualquer decisão de natureza exauriente acerca do quanto requerido pela massa falida Bullus & Cia. Ltda.
” (id. 4616617).

A parte agravante, bem como a MASSA FALIDA DE HSU COMERCIAL LTDA., manifestaram-se no sentido de que este recurso é, sim, tempestivo, pois o prazo processual deve ser contado em dias úteis (id. 4737914 e 4986115).

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento deste recurso (id. 5663418).

Identificado vício na intimação da MASSA FALIDA DE BULLUS & CIA LTDA. por meio do despacho de id. 5681333.

Regularmente intimada, a MASSA FALIDA DE BULLUS & CIA LTDA. ofertou contrarrazões, argumentando que: (i) a pretensão dos Agravantes encontra óbice nos efeitos da coisa julgada advindos dos embargos de terceiro; (ii) o imóvel em questão não se sujeitava – como não se sujeita – aos efeitos da Falência da HSU Comercial Ltda.; (iii) a reserva do crédito se justifica porque há risco de perecimento do direito; e (iv) “
o art. 79 do Decreto-lei 7.661/45 previa expressamente a utilização dos embargos de terceiro como instrumento à arrecadação indevida de bens no processo falimentar
” (id. 6076212).

A douta Procuradoria de Justiça Cível reiterou os termos do seu parecer anterior (id. 6528352).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

É cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012146-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: HSU COMERCIAL LTDA. (FALIDA), CRISTINA CHANG PUN BAE, HUDSON IN CHOL KWAK e SUELI RANG SUK KWAK

AGRAVADOS: MASSA FALIDA HSU COMERCIAL LTDA. e MASSA FALIDA DE BULLUS & CIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

TEMPESTIVIDADE

Como visto, ao prestar informações, o douto Juízo de origem afirmou que este recurso é intempestivo. Vejamos, em suas próprias palavras:

“
Por primeiro, observo que a irresignação foi interposta de forma serôdia e tardia. Isso porque a decisão agravada foi proferida em 25/10/2022, tendo a agravante sido intimada de tal decisão em 11/11/2022, ao passo que o agravo foi interposto somente em 06 de dezembro, ultrapassando – e muito – o prazo legal (CPC, art. 1.003, §5º). Isso porque, a contagem dos prazos decorrentes da Lei Falimentar é realizada em dias corridos, e não em dias úteis. Nesse passo, tratando-se de ação prevista na Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, os prazos devem ser contados em dias corridos, nos termos do art. 189, §1º, inciso I, da Lei mencionada
” (id. 4616617)

Notemos o teor do dispositivo legal mencionado pelo douto Juízo de origem:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I – todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

No entanto, o referido dispositivo não se aplica à contagem do prazo para a interposição do agravo de instrumento, pois o aludido recurso é disciplinado não pela Lei n. 11.101/2005 – Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial –, mas sim pelo Código de Processo Civil, devendo a contagem se dar em dias úteis, nos termos do art. 269 do referido Código.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, como se extrai dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. PRECEDENTE. 1.
Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15.
Precedente. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.037.213; RJ; TERCEIRA TURMA; Rel.ª Min. NANCY ANDRIGHI; DJE 12/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2.
"Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15"
(AgInt no RESP 1.937.868/RJ, Relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. em 27/9/2021, DJe de 1º/10/2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.962.082; MS; QUARTA TURMA; Rel. Min. RAUL ARAÚJO; DJE 28/02/2023)

Partindo dessa premissa, constato que este recurso é tempestivo, pois foi interposto em 06/12/2022, ou seja, no último dia do prazo, considerando que a intimação da decisão agravada ocorreu em 11/11/2022 (id. 3898413 – pág. 3), que dia 14/11/2022 foi ponto facultativo (Ato Normativo n. 104/2021), e que dia 15/11/2022 foi feriado (art. 1º da Lei n. 662/1949).

Assim,
REJEITO
a alegação de intempestividade e CONHEÇO do recurso, uma vez que estão preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012146-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: HSU COMERCIAL LTDA. (FALIDA), CRISTINA CHANG PUN BAE, HUDSON IN CHOL KWAK e SUELI RANG SUK KWAK

AGRAVADOS: MASSA FALIDA HSU COMERCIAL LTDA. e MASSA FALIDA DE BULLUS & CIA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HSU COMERCIAL LTDA. (FALIDA), CRISTINA CHANG PUN BAE, HUDSON IN CHOL KWAK e SUELI RANG SUK KWAK
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, nos autos da a
ção de falência
n. 1132667-33.1998.8.08.0024.

Na decisão de id. 3898411, o douto Juízo de origem atendeu ao pedido formulado por
MASSA FALIDA DE BULLUS & CIA LTDA.
, determinando a reserva, até ulterior deliberação, do valor aproximado de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), correspondente à alienação do imóvel matriculado sob o nº. 36.634, do livro 2-DZ, do Cartório do Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Vitória/ES, por força do decidido nos autos dos
Embargos de Terceiro n. 0014547-77.2000.8.08.0024
, o qual foi oposto com fulcro na Súmula n. 84 do c. Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”.

Irresignados com a r. decisão, os agravantes interpuseram o presente agravo, aduzindo em suas razões recursais de id. 3898394 que:

(i) a decisão proferida às fls. 7.965/7.967 autorizou o pagamento dos créditos habilitados no quadro geral, sem que ninguém impugnasse tal decisão, razão pela qual referida reserva não deve subsistir;

(ii) ao tratar de seu suposto direito ao produto da venda do imóvel em debate, a parte agravada aduz que a reserva de crédito se justifica em decorrência da possibilidade de “
adoção de medidas judiciais (cumprimento de sentença) (...) visando arrecadar este ativo para a MASSA FALIDA de BULLUS
” (fl. 8.145), desconsiderando, todavia, que os embargos de terceiro se prestam única e exclusivamente a evitar ou afastar constrição judicial sobre bens daquele que não faz parte do processo, não comportando a veiculação pretensão condenatória, na esteira da jurisprudência dominante do c. STJ;

(iii) o acórdão que, dando provimento ao apelo interposto pela parte agravada, julgou procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro e declarou “
a turbação da posse do imóvel
”, mas não revigorou o registro da escritura de compra e venda, não lhe conferindo qualquer direito de crédito;

(iv) é vedado ao douto Juízo de origem discutir novamente a lide dos embargos de terceiro, ante a coisa julgada; e

(v) o processo de origem é regido pelo DL n. 7.661/1945, e a petição extemporânea apresentada pela parte agravada, que deu ensejo à r. decisão recorrida, não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 82 e 98.

Por tudo isso, pugnam liminarmente pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a ordem de reserva de crédito em favor da parte gravada, retomando-se o curso do feito falimentar.

Ao final, requerem o provimento do agravo de instrumento, afastando-se em definitivo a ordem de reserva de crédito em favor da parte agravada, determinando-se a adoção das medidas necessárias ao término do feito falimentar, viabilizando, via de consequência, a extinção das obrigações e a reabilitação dos falidos ao exercício do comércio.

Proferi decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal (id. 3948921).

Em seguida, a MASSA FALIDA DE HSU COMERCIAL LTDA., embora conste como agravada, declarou que não se opõe às razões recursais, pediu pelo provimento do agravo e juntou documentos (id. 4246842).

O douto juízo de origem prestou informações, indicando que “
apenas deferiu, em análise perfunctória, reserva de crédito, não proferindo, até o momento, qualquer decisão de natureza exauriente acerca do quanto requerido pela massa falida Bullus & Cia. Ltda.
” (id. 4616617).

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento deste recurso (id. 5663418).

Identificado vício na intimação da MASSA FALIDA DE BULLUS & CIA LTDA. por meio do despacho de id. 5681333.

Regularmente intimada, a MASSA FALIDA DE BULLUS & CIA LTDA. ofertou contrarrazões, argumentando que: (i) a pretensão dos Agravantes encontra óbice nos efeitos da coisa julgada advindos dos embargos de terceiro; (ii) o imóvel em questão não se sujeitava – como não se sujeita – aos efeitos da Falência da HSU Comercial Ltda.; (iii) a reserva do crédito se justifica porque há risco de perecimento do direito; e (iv) “
o art. 79 do Decreto-lei 7.661/45 previa expressamente a utilização dos embargos de terceiro como instrumento à arrecadação indevida de bens no processo falimentar
” (id. 6076212).

A douta Procuradoria de Justiça Cível reiterou os termos do seu parecer anterior (id. 6528352).

Pois bem.

Vejamos o acórdão proferido por esta colenda Primeira Câmara Cível ao apreciar a apelação interposta nos autos dos aludidos
Embargos de Terceiro n. 0014547-77.2000.8.08.0024:

PROCESSO CIVIL E CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA DISPOSIÇÃO DO BEM IMÓVEL PELA VIA INCIDENTAL – DELIBERAÇÃO TOMADA SOB A VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI N. 7.661⁄45 – VEDAÇÃO – INDISPENSABILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE REVOCATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO RECONVENCIONAL DE DECLARAÇÃO DE FRAUDE A CREDORES – ENUNCIADO DA SÚMULA 195 DO STJ –
TURBAÇÃO CARACTERIZADA
– RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, durante a vigência do Decreto-Lei nº 7.661⁄45, é indispensável a propositura da ação revocatória para que a massa obtenha a declaração de ineficácia de alienação do bem ocorrida antes da decretação de falência. 2.
A decretação de ineficácia da transferência do bem ocorreu nos autos da ação de auto-falência, quando ainda estava em vigor o Decreto-Lei 7.661⁄45. Portanto, constata-se que a decretação de ineficácia é inválida, caracterizando a restrição do bem como ato de
turbação da posse
.
3. O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inviável o reconhecimento de fraude contra credores no bojo de embargos de terceiro. Enunciado da Súmula 195 do STJ. 4. Como a anulação de ato tido como fraudulento tem cunho reconvencional e este instituto não se adequa ao procedimento especial dos embargos de terceiros que possui procedimento restrito sem cognição ampla, conclui-se que o apelado não pode utilizar o instrumento processual da reconvenção para buscar anular negócio jurídico supostamente fraudulento. 5. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 0014547-77.2000.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 28/04/2015, DJES 12/05/2015)

Da simples leitura do acórdão, é possível extrair que os embargos de terceiro opostos pela MASSA FALIDA DE BULLUS & CIA LTDA. foram acolhidos, com o reconhecimento da turbação da posse e a determinação da remoção da restrição que pairava sobre o bem quando do ajuizamento da demanda. Esta é justamente a finalidade dos embargos de terceiro, assim disciplinados pelo art. 674 do Código de Processo Civil:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Semelhante era a redação do art. 1.046 do Código de Processo Civil de 1976, vigente ao tempo da propositura da demanda:

Art. 1.046. Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer Ihe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.

Também similar era o art. 79,
caput
e § 1º, do Decreto-Lei 7.661/1945, mencionado nas contrarrazões de id. 6076212:

Art. 79. Aquele que sofrer turbação ou esbulho na sua posse ou direito, por efeito da arrecadação ou do seqüestro, poderá, se não preferir usar do pedido de restituição (art. 76), defender os seus bens por via de embargos de terceiro.

§ 1° Os embargos obedecerão à forma estabelecida na lei processual civil.

Nota-se, portanto, que a procedência dos embargos de terceiro limita-se ao levantamento da restrição judicial, de modo que não tem natureza condenatória, ou seja, não se presta a condenar a parte passiva à restituição do bem, inexistindo direito líquido de crédito.

Paralelamente a isso, a decisão proferida às fls. 7.965/7.967 autorizou o pagamento dos créditos habilitados no quadro geral, sem que houvesse impugnação. Então, como o processo de origem é regido pelo DL n. 7.661/1945, a petição extemporânea apresentada pela parte agravada, que deu ensejo à decisão ora recorrida, deveria ter preenchido os requisitos exigidos pelos arts. 82 e 98 daquele diploma normativo, mas assim não o fez.

Consideremos o teor dos referidos dispositivos:

Art. 82. Dentro do prazo marcado pelo juiz, os credores comerciais e civís do falido e, em se tratando de sociedade, os particulares dos sócios solidariamente responsáveis, são obrigados a apresentar, em cartório, declarações por escrito, em duas vias, com a firma reconhecida na primeira, que mencionem as suas residências ou as dos seus representantes ou procuradores no lugar da falência, a importância exata do crédito, a sua origem, a classificação que, por direito, lhes cabe, as garantias que lhes tiverem sido dadas, e as respectivas datas, e que especifique, minuciosamente, os bens e títulos do falido em seu poder, os pagamentos recebidos por conta e o saldo definitivo na data da declaração da falência, observando-se o dispôsto no art. 25.

1° À primeira via da declaração, o credor juntará o título ou títulos do crédito, em original, ou quaisquer documentos. Se os títulos comprobatórios do crédito estiverem juntos a outro processo, poderão ser substituídos por certidões de inteiro teor, extraídas dos respectivos autos.

2° Diversos créditos do mesmo titular podem ser compreendidos numa só declaração, especificando-se, porém, cada um dêles.

[...]

Art. 98. O credor que se não habilitar no prazo determinado pelo juiz, pode declarar o seu crédito por petição em que atenderá às exigências do artigo 82, instruindo-a com os documentos referidos no parágrafo 1º do mesmo artigo.

[...]

4º Os credores retardatários não têm direitos aos rateios anteriormente distribuídos.

Nessa linha também entendeu a douta Procuradoria de Justiça Cível, que em seu parecer, pontuou o seguinte:

“Não obstante a alegação recursal pautada na inviabilidade de o imóvel que deu origem a reserva ser objeto de embargos de terceiro, e na alegação de que o Juízo de origem, à vista da preclusão e da obediência à coisa julgada, não poderia rediscutir a controvérsia pacificada nos autos dos embargos de terceiro, certo é que
a reserva realizada nos autos da ação falimentar não merece ser mantida. Isso porque, além de o pedido formulado pela agravada BULLUS não ter sido acompanhado de documentos aptos a comprovar o alegado crédito, em total inobservância dos arts. 82 e 98 do Decreto-Lei n.º 7.661/45, o prazo para a habilitação dos créditos no quadro geral de credores que já havia sido aprovado, teria se esgotado sem oposição, no processo falimentar
. Não caberia agora, após anos de tramitação da falência, suspender os pagamentos (determinados pelo D. Juízo falimentar) dos credores devidamente habilitados, por conta de uma ‘habilitação retardatária’, cujo crédito contra a massa falida é evidentemente inexistente, visto que, como já dito, esta não participou do processo originário do crédito e, portanto, não possui qualquer efeito contra a Massa Falida.
Conclusão diversa se poderia cogitar em caso de ausência de dúvida quanto à responsabilidade da massa falida em relação ao crédito apresentado, o que, como exposto, não é o caso dos autos, não sendo possível a reserva de valores buscada e nem tampouco razoável a manutenção da decisão roa objurgada
” (id. 5663418)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de afastar a ordem de reserva de crédito em favor da
MASSA FALIDA DE BULLUS & CIA LTDA
e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.